Tribunal: TJPA
Processo: 0820908-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820908-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NATURA COSMETICOS S/A

AGRAVADO: ANTONIO DO ASHE VIEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Natura Cosméticos S/A contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que concedera tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a cinco salários mínimos, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência proposta por Antonio do Ashe Vieira Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da negativação do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora/agravada comprova nos autos a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo legítima a concessão da tutela de urgência, por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de inexistência de negativação ou de cumprimento da obrigação deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A multa cominatória fixada (R$ 100,00 por dia, limitada a cinco salários mínimos) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo apta a compelir o cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado mostra-se adequado ao caso concreto, conforme precedentes dos tribunais superiores, sendo possível eventual revisão futura caso se constate sua excessividade ou insuficiência.

O recurso interno não apresenta argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, razão pela qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC dada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito justifica a concessão de tutela de urgência para sua exclusão.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento sem causa.

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão recorrida com base em seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, 1.021, § 3º e § 4º, e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1676418/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJSP, AI nº 2001019-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 02.03.2023; TJSP, AI nº 2228624-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Marques, j. 10.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0820908-44.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: NATURA COSMÉTICOS S.A.

AGRAVADO: ANTONIO DO ASHE VIEIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto por
NATURA COSMÉTICOS S.A.
contra decisão monocrática de Id 23848864, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que concedera tutela de urgência em favor do agravado, determinando a retirada de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Cuidam os autos recursais de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por NATURA COSMETICOS S/A

em face da decisão interlocutória (id. 131325899 dos autos de origem) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que
concedeu a tutela de urgência para determinar que a parte ré/agravante, no prazo de 48 horas a contar da intimação da decisão, procedesse a retirada do nome do requerente/agravado junto ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 5 salários mínimos,
nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nº 0803379-25.2024.8.14.0028

proposta por ANTONIO DO ASHE VIEIRA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 23839244), a parte agravante sustenta
(i)
que a multa arbitrada está em descompasso com a realidade dos fatos ante a inexistência de negativação ativa em nome do agravado e
(ii)
que o valor da multa é desproporcional e excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23848864 ao recurso com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Natura Cosméticos S/A contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou a exclusão do nome do autor/agravado dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a cinco salários mínimos, no bojo de ação de reparação por danos morais c/c tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito foi demonstrada; e (ii) avaliar a adequação do valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro da negativação do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito está devidamente demonstrado nos autos de origem, preenchendo os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

4. O valor das astreintes (R$ 100,00 por dia, limitado a cinco salários mínimos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desmotivar a desobediência à ordem judicial sem configurar enriquecimento sem causa.

5. A possibilidade de revisão das astreintes por eventual exorbitância ou irrisoriedade está resguardada ao longo do curso do processo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de astreintes em valor adequado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desmotivando o descumprimento da ordem judicial sem propiciar enriquecimento sem causa; 2. A existência de registro de negativação em órgãos de proteção ao crédito constitui fundamento para a concessão de tutela de urgência visando sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 300; Código Civil, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1676418/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.03.2019; TJSP, AI nº 2001019-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2023.

Agravo Interno no Id 24282150.

A agravante sustenta que:

Inexistência de negativação ativa
: a empresa nega ter promovido ou mantido a negativação em nome do autor e afirma que não restou comprovado o prejuízo ou a irregularidade alegada.

Multa desproporcional e enriquecimento sem causa
: a imposição da multa diária fixada em R$ 100,00 até o limite de 5 salários mínimos é desnecessária, desproporcional e enseja enriquecimento sem causa da parte autora.

Fundamentação legal
:

Aponta que a multa cominatória (astreintes) pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme o art. 537, §1º do CPC.

Destaca jurisprudência do STJ que admite a revisão de astreintes quando o valor se mostra irrisório ou excessivo, mesmo após o trânsito em julgado (Tema 706).

Argumenta com base no art. 412 do Código Civil, que o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal.

Finalidade das astreintes
: cita doutrina (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery) para sustentar que a multa tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo apenas compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não servir como meio de enriquecimento.

PEDIDOS

Requerimento principal
:
a)
Reforma da decisão interlocutória de primeiro grau
, com o provimento do Agravo de Instrumento.

Pedidos subsidiários
:
b)
Revogação da multa cominatória
arbitrada pelo juízo de origem.
c)
Subsidiariamente, caso mantida a multa
, requer a
redução do valor diário
fixado.
d) Em qualquer hipótese, requer que seja
estabelecido limitador ao valor total da multa
, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

Pedidos de ordem processual
:
e) Que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A
, sob pena de nulidade dos atos.

Sem contrarrazões (certidão de Id 25363425).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao cumprimento da exclusão do nome da parte agravada dos órgãos de proteção ao crédito e quanto à suposta exorbitância das astreintes fixadas.

Adianto, NÃO assiste razão à parte agravante.

A parte autora/agravada colacionou aos autos de origem (id. 109906631) demonstração de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se manter a antecipação da tutela jurisdicional para exclusão do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito escorreitamente deferida pelo juízo
a quo
pelo que, eventual alegação de cumprimento e/ou inexistência de negativação, deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No que concerne ao seu valor da astreintes, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o
quantum
da multa fixada – R$ 100,00 por dia limitada à 05 (cinco) salários mínimos - se mostra adequado, não havendo que se falar em sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Tutela de urgência - Decisão deferiu tutela de urgência para exclusão do nome da autora agravada do SCR (Sistema de Informações de Crédito) do BACEN - Cabimento – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC - Probabilidade do direito alegado demonstrada - Sistema SCR-BACEN possui caráter restritivo, visto que as informações nele contidas visam diminuir os riscos das instituições financeiras na decisão quando da tomada de crédito - Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso negado. Astreintes – Fixação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, para caso de descumprimento da tutela de urgência - Admissibilidade de imposição da multa (astreintes) como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Inteligência do art. 537, § 1º, do CPC – Valor da multa arbitrada de acordo com a razoabilidade -Adequação da multa por evento e limitada a R$30.000,00 – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20010190720238260000 SP 2001019-07.2023.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 02/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a exclusão de apontamentos do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da ordem.- ASTREINTES - Pleito de exclusão, subsidiariamente redução da multa fixada. Admissibilidade. O valor fixado não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor – Art. 412 do Código Civil – Fixação diária em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Valor total das "astreintes" limitado ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de nova fixação caso necessário. – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER e NÃO FAZER - Necessidade de prévia intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, como pressuposto para incidência da multa cominatória Súmula 410 do STJ "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" EREsp 1360577/MG. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22286247520228260000 SP 2228624-75.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 10/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

Assim, não há o que se falar em reforma da decisão
a quo
, nos termos da fundamentação.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025